Tribunal: TJPA
Processo: 0830751-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830751-71.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

APELADO: FAST SHOP S.A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Fast Shop S.A. em face de acórdão que, apesar de ter reconhecido omissão e dado parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos, constou equivocadamente em seu dispositivo que o recurso estaria integralmente improvido, revelando dissonância entre fundamentação e conclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material sanável na parte dispositiva do acórdão recorrido, o qual diverge da fundamentação que lhe dá suporte, violando o disposto no art. 1.022, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

4. Constatada a existência de erro material, reconhecido que, embora o acórdão tenha reconhecido a observância da anterioridade nonagesimal e afastado a exigibilidade do DIFAL antes de seu decurso, o dispositivo consignou improcedência total.

5. O erro material é vício sanável, ainda que não se preste o recurso a atribuição de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para corrigir erro material na parte dispositiva do acórdão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A correção de erro material na parte dispositiva do acórdão é cabível por meio de embargos de declaração, mesmo sem efeitos infringentes, quando verificada dissonância entre a fundamentação e o dispositivo.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1736541/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA
, interposto por
FAST SHOP S/A
, em face do acórdão (ID.24020354), que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente manejados nos autos de Mandado de Segurança.

Em suas razões, a embargante aponta a ocorrência de

erro material e contradição

no acórdão recorrido, ao argumento de que,

apesar de ter reconhecido omissão e dado parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos, para afastar a exigibilidade do DIFAL pelo prazo de 90 dias contados da publicação da LC nº 190/2022 (anterioridade nonagesimal)
,
constou, de forma equivocada, em sua parte dispositiva, que o recurso estaria sendo

integralmente improvido
.

Aduz que tal
dissonância entre a fundamentação e a conclusão do julgado configura vício sanável, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
, além de caracterizar erro material, com potencial de comprometer o correto processamento de eventuais recursos excepcionais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração,
para que seja sanada a contradição apontada, com o consequente ajuste da parte dispositiva do acórdão
.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, consoante atesta a certidão anexa (ID. nº 25385025).

É o que importa relatar.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, c
onheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

A função dos embargos de declaração é a de esclarecer ou integrar certa decisão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual, nos termos do art. 1.022 do CPC, deve-se apontar a contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado.

A propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

“Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto como vício de saneamento por meio de embargos de declaração de erro material não depende dos embargos de declaração (informativo 544/STF, Plenário, RE 492.837 QO/MG, rel. Carmem Lúcia, j. 29.04.2009) inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (informativo 547/STJ, 2ª Turma, RMS 43.956/MG, REL. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014, Dje 23.09.2014; Enunciado nº 360 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “A não oposição de Embargos d Declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo”). A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado erro material sob forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação em especial quanto à interrupção do prazo recursal.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção – Código de Process Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 6. E. ver. E atual. – São Paulo: Es. JusPodivm, 2021. P. 1851).”

Em regra, esse recurso não conduz a novo julgamento da matéria, mas tão somente à correção dos eventuais vícios apontados. Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Detectada a ocorrência de erro material, quanto ao objeto da lide, deve o órgão julgador proceder à sua correção. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem alteração da decisão de não provimento do agravo. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1736541 RJ 2020/0189937-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à alegação de
erro material
no acórdão recorrido. Com efeito, embora na fundamentação do julgado tenha sido
conhecido e parcialmente provido o recurso
,
a fim de

afastar a aplicação da anterioridade anual e reconhecer a observância apenas do prazo nonagesimal
, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022,
consta, de forma equivocada, no dispositivo do acórdão, que o recurso foi integralmente improvido
,
o que configura o vício apontado.

Diante dessa contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva, resta configurado o erro material, o qual é sanável mediante o presente recurso integrativo, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Posto isso, acolho os presentes embargos de declaração, exclusivamente para sanar o erro material identificado, promovendo o ajuste da parte dispositiva do acórdão, a fim de que reflita corretamente o conteúdo decisório.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar erro material constante da decisão de ID nº 24020354, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supra.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025